Tribunal: TJDFT
Processo: 0710480-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PARTIDO POLÍTICO. ARGUMENTOS NÃO RELACIONADOS ÀS RAZÕES RECURSAIS E AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. ERRO DE JULGAMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ESCLARECIMENTO DEVIDO. OMISSÃO. SUPRIMENTO. ARGUMENTO NÃO ACOLHIDO. PROVIMENTO MANTIDO. PRESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSIDADE.

1. Os Embargos de Declaração constituem-se em espécie de recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo limita-se às hipóteses delineadas no art. 1.022 do CPC/2015.

2. Ao afirmar equívoco na apreciação dos fatos da demanda, o que o embargante sustenta, na verdade, é um suposto erro de julgamento, cuja correção não é possível na estreita via dos Embargos de Declaração.

3. Para evitar incertezas quanto às razões de decidir, promove-se o esclarecimento do acórdão..

4. Reconhece-se a omissão quanto ao questionamento acerca da regularidade na formação do Diretório Nacional, tendo em vista a existência de contradição entre o caput e o inciso IV do art. 27 do Estatuto do Partido. No entanto, ao suprir a omissão, rejeita-se a alegação.

5. Não há de se falar em omissão quanto ao fato de não se ter mencionado as decisões proferidas em outra demanda e respectivo Agravo de Instrumento, porquanto trata-se de provimentos jurisdicionais invocados em reforço à argumentação do agravante, mas que não têm força vinculante, além disso, são decisões precárias, proferidas em cognição sumária, em sede de análise de pedido de antecipação de tutela.

6. A falta de menção aos argumentos que, embora, deduzidos em contrarrazões, não são destinados a rebater as razões do recurso e a sustentar o acerto da fundamentação constante na decisão recorrida, introduzindo novos argumentos que extrapolam a controvérsia recursal, não configura omissão.

7. É pacífico o entendimento segundo o qual a falta de menção expressa a determinados dispositivos de leis (prequestionamento numérico) não enseja qualquer vício, porquanto importa que as questões debatidas tenham sido objeto de decisão.

8. Embargos de Declaração parcialmente providos, sem efeitos modificativos.